Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judiciário da 2a Instância Número do processo: 0730121-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN LIMA DOS SANTOS, JADILSON JOSE DE SOUZA, DANIELA TEIXEIRA GONCALVES, FERNANDA RAMOS MARTINS, MARLUCIA TEIXEIRA PINTO, SIMONE MORAES MILHOMEM BENTES, ANA CRISTINA DA COSTA GOMES, DAYRANA RAFAELLA VITAL CAMARA DOS SANTOS, JANDER PEDROSA DO NASCIMENTO, RILDO BORGES DA SILVA AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial do dia 18 de setembro de 2021, às 16h10m. Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por CONDOMÍNIO JARDINS DOS PEQUIS, em face da Decisão ID 29148609, proferida pelo Relator deste Agravo de Instrumento, Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, o qual deferiu a tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. Sem adentrar ao exame mais aprofundado da questão de fundo, é de clareza solar que o pleito ora deduzido não pode ser analisado na via estreita do plantão judicial. Senão vejamos. Com efeito, segundo dispõe o § 2o, do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de julho de 2017, norma que regulamenta o plantão judicial de 2o Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". É justamente esse o caso em voga. Não se trata, aqui, do exame ao pedido de tutela recursal, mas de reconsideração quanto ao deferimento dela pelo Relator natural, circunstância vedada pela norma de regência. E, à toda evidência, o Desembargador Plantonista não é revisor das decisões proferidas por seus pares, mormente quando se tratar do Juiz natural do caso. Por derradeiro, cabe destacar que esta Plantonista apenas deu cumprimento ao comando do que determinado pelo e. Relator, não se imiscuindo no mérito de tal pronunciamento judicial. Assim sendo, caberá a ele, e tão somente a ele, a análise do pedido de reconsideração — que, por sua própria natureza, somente pode ser examinado pelo próprio Órgão judicial que prolatou a decisão reconsideranda. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Intime-se. Após, ao e. Desembargador Relator. Brasília/DF, 18 de setembro de 2021, às 16h20m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista